Tribunal: TJSP
Processo: 2053820-26.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Cumprimento de sentença. Penhora de parte dos rendimentos auferidos pelo devedor. Atual Código de Processo Civil que não repetiu o caráter absoluto da impenhorabilidade de salários e assemelhados, anunciado no diploma legal anterior. Rendimento de valor significativo. Cabimento de constrição de parte daquela renda, o que não prejudicará a digna sobrevivência do devedor. Recurso provido.